Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR APONTADO NO LAUDO PERICIAL. LAUDO OBSERVA OS NORMATIVOS DO COFECI E DA ABNT. REALIDADE DOS IMÓVEIS PARADIGMAS QUE NÃO SE RELACIONA À DO AVALIADO NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ERRO NA METODOLOGIA UTILIZADA NO LAUDO. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. DESCONFORMIDADE COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA. APLICAÇÃO DE JUROS DESDE A CITAÇÃO.
1. Não se verifica mácula no laudo pericial apresentado quando este observou a Resolução COFECI no 1066/2007 e a Norma ABNT NBR 14653-2, tendo o perito contextualizado o imóvel na vizinhança e a infraestrutura disponível, bem como adotado, de forma expressa, o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado.
2. Não pode ser acolhida a alegação de que o valor dos imóveis paradigmas apresentam preço incompatível ao do periciando desacompanhada de qualquer sustentação material, uma vez que esclarecido pelo perito que a maioria dos imóveis apontados não foi nem mesmo utilizado no cálculo, servindo apenas para demonstrar o contexto inserido do imóvel.
3. A decisão, em cumprimento de sentença, que homologa laudo pericial não pode modificar a incidência de juros estabelecida na sentença transitada em julgado, a qual estipulou expressamente a data da citação como seu início e não a negativa do pagamento.
3.1 Além da data errônea para aplicação dos juros a forma da atualização aplicada no laudo pericial apresenta evidente erro, estando em dissonância com o preceito da sentença proferida, devendo o laudo retornar ao perito para que adeque aos parâmetros estabelecidos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.